Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-35.2018.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001231-35.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ - CPF: 879.838.181-49 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001231-35.2018.8.11.0001

Polo Ativo

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ

Polo Passivo

CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS SOBRE TUST E TUSD. TEMA N. 968/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE MODULAÇÃO
DOS EFEITOS
.
INSURGÊNCIA RECURSAL PAUTADA NA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO EM RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais com base no tema n. 968/STJ, ao passo que as razões recursais se baseiam na ausência de trânsito em julgado do tema de repercussão geral.

2.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado em recurso repetitivo
ou com repercussão geral
, o que autoriza a aplicação imediata d
o entendimento firmado por meio do
precedente qualificado.

3. Nessa intelecção: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.068.433/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.617.887/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 18/3/2024.

4. Considerando a aplicação do tema n. 968/STJ e consequente julgamento de improcedência do feito, de rigor a manutenção da sentença.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

6. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, Lei n. 12.153/09), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024